Tribunal: TJDFT
Processo: 0005814-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005814-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO RECORRIDO: CRISTIANE DE OLIVEIRA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SUSCITADAS PELO INTERPELANTE. AUSENCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA PROPOSITURA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A interpelação judicial criminal tem como requisitos de admissibilidade a existência de afirmações equívocas, dúbias ou ambíguas por parte do suposto autor de referências contra a honra do interpelante. 2. A inexistência de dúvidas suscitadas pelo interpelante acarreta o não preenchimento dos requisitos indispensáveis ao ajuizamento da interpelação judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 382, ambos do mesmo diploma legal e 103 do Código Penal, sustentando que as publicações efetivadas pela parte adversa continham alta carga de incerteza e ilações múltiplas, além do próprio vídeo utilizado na postagem, de forma a tornar hígida e capaz o instrumento e remédio da interpelação criminal, exatamente para poder estancar o grau de incerteza quanto à autoria, intenção e destino próprios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 619 do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não é o caso dos autos.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1100946/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 07/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 103 do Código Penal, 3o e 382, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) diante da ausência de informações equívocas ou do emprego de expressões ambíguas que demandem a necessidade de explicações, uma vez que o apelante não apontou a existência de dúvidas quanto ao conteúdo das expressões que afirma serem ofensivas à sua honra, não se vislumbra, como já exposto na r. sentença, o preenchimento dos requisitos indispensáveis ao ajuizamento da presente interpelação judicial.” (ID 20469608 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030